Tribunal: TJSP
Processo: 1035618-80.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS – Operações bancárias (contratação de empréstimo e pagamento de títulos) não reconhecidas pelo autor correntista – Fraude bancária incontroversa – Instituição financeira apelante afirma culpa exclusiva do autor – Excludente de responsabilidade não verificada – Falha no sistema de segurança do

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS – Operações bancárias (contratação de empréstimo e pagamento de títulos) não reconhecidas pelo autor correntista – Fraude bancária incontroversa – Instituição financeira apelante afirma culpa exclusiva do autor – Excludente de responsabilidade não verificada – Falha no sistema de segurança do banco, que mesmo após comunicação das duas primeiras fraudes, permitiu a ocorrência de duas novas transações fraudulentas – Setor de segurança da Instituição Financeira que não suspeitou da operação fraudulenta, não se atentando ao perfil do cliente – Transações realizadas pelos fraudadores absolutamente destoantes daquelas realizadas pelo autor – Responsabilidade da Instituição Financeira – DANOS MORAIS – Danos morais evidenciados diante da repetição de falhas de segurança, além de desgastes em diversos contatos em vão – Fatos que refogem ao mero dissabor – Recurso não provido.